Tribunal: STF
Processo: ARE 1589632
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ao apreciar apelações criminais interpostas pelo ora recorrente e outros réus, proferiu acórdão (eDOC 31, p. 1-30), de cuja ementa transcrevo:

“APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES - ART. 33, CAPUT, E ART. 35, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 
RECURSO DO RÉU LUCAS VINICIOS MELLO LOPES.
PRELIMINARES. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. LOCAL ADENTRADO PELOS POLICIAIS QUE NÃO SE ENQUADRA COMO RESIDÊNCIA, MAS DEPÓSITO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE OFENSA A PROTEÇÃO AO DOMICÍLIO. ALÉM DISSO, JUSTA CAUSA CONSTATADA PARA ADENTRAR AO LOCAL. PLEITO PELA NULIDADE DO FEITO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A DECRETAÇÃO DA QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA QUE INDICA AS JUSTIFICATIVAS PARA AUTORIZAR A QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO DO CELULAR DA ACUSADA. MÉRITO. DELITO DO TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS E CIRCUNSTÂNCIAS QUE AFASTAM A PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO ESPECIAL DO TIPO PENAL DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006 E EVIDENCIAM O TRÁFICO DE DROGAS. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO É CAPAZ DE AFASTAR A PRÁTICA DELITIVA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS MAUS ANTECEDENTES. EXASPERAÇÃO CORRETA. PLEITO PELA APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RÉU QUE POSSUI MAUS ANTECEDENTES E SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ARGUIÇÃO PARA MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DA PENA PARA ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DA PENA DEFINITIVA FIXADA NO REGIME FECHADO. IMPOSSIBILIDADE DE RECORRER EM LIBERDADE. PERSISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO. 
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...)” (eDOC 31, p. 1-2)

Daí o recurso extraordinário (eDOC 59, p. 1-24), “visto que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deixou de dar tratamento adequado ao julgar o Recurso de Apelação interposto, contrariando frontalmente os preceitos constitucionais expressamente amparados no art. 5º, incisos XI (invasão domiciliar) e XLVI (regime inicial mais gravoso), e no art. 93, inciso IX, todos da CF (ausência de fundamentação da decisão que deferiu a quebra de sigilo do celular de JÉSSICA)”. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas.

O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 43, p. 1-51).

A 1ª Vice-Presidente do TJ/PR não admitiu os citados recursos (eDOCs 47 e 63). 

Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 68, p. 1-9) e do agravo em recurso especial (eDOC 52, p. 1-23).

No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.864.424/PR (eDOC 92, p. 1-3), bem como dos sucessivos recursos interpostos pelo ora recorrente (eDOCs 106-142). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 148, p. 1).

É o relatório.

Decido.

De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.

Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.

No que concerne à suposta ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, assevere-se o contido na decisão proferida no ARE 891.999/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7.11.2017:

“(...) Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:

‘Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.’ (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).

Ainda no mesmo sentido: ARE 1.584.585 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.3.2026; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2012; ARE 1.132.759 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.4.2019; ARE  1.293.192 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.2.2021; RE 1.353.099 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; ARE 1.481.839 AgR/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.6.2024; dentre outros.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 

Publique-se. 

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente